Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-33.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – ICMS – Comercialização de produtos alimentícios - Pretensão de desconstituição de débito tributário - Nulidade do laudo pericial afastada – Trabalho técnico minucioso e que atende aos requisitos legais - Conclusões corroboradas por laudo de outro perito e admitido como prova emprestada - Redução da base de cálculo incidente nas operações envolvendo "cereais" e

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – ICMS – Comercialização de produtos alimentícios - Pretensão de desconstituição de débito tributário - Nulidade do laudo pericial afastada – Trabalho técnico minucioso e que atende aos requisitos legais - Conclusões corroboradas por laudo de outro perito e admitido como prova emprestada - Redução da base de cálculo incidente nas operações envolvendo "cereais" e "flocos de milho" - Impossibilidade – Produtos em questão que não se equiparam a arroz e flocos de milho, conforme perícia - Isenção a operações envolvendo "hortifrutigranjeiros acondicionados" e "hortifrutigranjeiros picados e ralados" - Impossibilidade – Produtos que passaram por industrialização e não estão em estado natural, conforme perícia - Redução da base de cálculo incidente nas operações envolvendo "massas diversas" - Possibilidade – Produtos que se enquadram na classificação da Nomenclatura Comum do Mercosul prevista no RICMS - Redução da multa aplicada – Possibilidade – Multa que não deve ultrapassar 100% do valor do tributo devido - Sentença mantida. Recursos desprovidos.